Tribunal: CARF
Processo: 11030.720383/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720383/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.172 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
IDOLAR MACHADO & CIA. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional. Atividade
Econômica Vedada.
É de se manter o Termo de Indeferimento de empresa que não regularizou no
prazo a situação impeditiva de ingresso no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES NACIONAL
que impediu o acesso da recorrente ao regime, vencida a Conselheira Paula Santos de Abreu, que
dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Porto Alegre (RS), ao qual farei as complementações necessárias:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720383/2011-66
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.172 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.720383/2011-66

Trata-se de empresa que fez a opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
– Simples Nacional, ano calendário 2010, em 27/01/2010.
O pedido da interessada foi indeferido conforme “Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional” (fl. 05), sob o fundamento de que a pessoa jurídica incorre,
neste momento, na seguinte situação que impede a opção pelo Simples Nacional:
Atividades Econômicas Vedadas:
_ 4512 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
O fundamento legal para o indeferimento apontado no respectivo Termo foi a Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, artigo 17, inciso XI.
O Termo de Indeferimento refere-se à solicitação de opção pelo Simples Nacional
referente ao Número do Recibo: 00.03.66.78.37 e que teve a data de registro em
29/01/2011.
A interessada apresenta sua manifestação de inconformidade contra o não deferimento
da sua opção pelo Simples Nacional, em 01/03/2011, conforme consta nas folhas n°s
02/03, instruída com cópias de documentos nas folhas n°s 04 a 11.
A autoridade preparadora instruiu os autos com documentos de folhas 14 a 20.
Os argumentos da impugnante, são, em síntese, os seguintes:
- o objeto social da sociedade foi alterado em 24 de janeiro de 2011 para comércio
varejista de automóveis, camionetas e utilitários usados - CNAE Fiscal 45.11-1-2,
conforme alteração contratual registrada na MM Junta Comercial do Estado do Rio
Grande do Sul;
- a sua atividade está enquadrada nas condições de ser optante pelo Simples Nacional;
- as informações constantes no site do Simples Nacional não estão adequadas
(atualizadas) ao novo CNAE Fiscal, já que para este não há vedação à opção pelo
Simples Nacional.
Ao final, requer o deferimento da sua solicitação de opção pelo Simples Nacional.

Em 25 de junho de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (RS), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional. Atividade Econômica
Vedada.
É de se manter o Termo de Indeferimento de empresa que não regularizou no prazo a
situação impeditiva de ingresso no Simples Nacional.

Cientificada (AR fls. 29), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
30/43, no qual reitera as alegações já suscitadas.

É o relatório

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.172 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.720383/2011-66

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço. A vedação existente na Lei Complementar no 123, de 2006 (art. 17, inciso X), repetid
“a responsabilidade por infrações a legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato” A materialidade da i
Esta é a linha de entendimento do Comitê Gestor do Simples Nacional, expressa
na orientação dada através das “Perguntas e Respostas” disponibilizadas na internet:

1.4 Se constar do contrato social alguma atividade impeditiva à opção pelo Simples
Nacional, ainda que não venha a exercê-la, tal fato é motivo de impedimento à opção?
Se a atividade impeditiva constante do contrato estiver relacionada no Anexo VI da
Resolução CGSN no 94, de 2011, seu ingresso no Simples Nacional será vedado, ainda
que não exerça tal atividade.
(...)
De outra parte, também estará impedida de optar pelo Simples Nacional a pessoa
jurídica que obtiver receita de atividade impeditiva, em qualquer montante, ainda que
não prevista no contrato social.

Esse também tem sido o posicionamento deste Conselho conforme se verifica
pelo Acórdão 1001-000.366, cuja ementa é a seguinte:

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.172 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.720383/2011-66

SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO SOCIAL.
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. CABIMENTO
A inclusão de atividade vedada pela legislação do Simples Nacional, impede a sua
permanência no regime simplificado, ainda que se trate de atividade secundária ou não a
tenha exercida.
Posterga-se o reingresso no regime, a despeito da supressão da atividade impertinente
nos registros cadastrais da pessoa jurídica, para o ano-calendário seguinte, se atendidos
os demais requisitos legais.

Finalmente, o questionamento quando à razoabilidade e proporcionalidade da
referida disposição legal deve ser feito perante o poder judiciário, uma vez que, conforme
disposto na súmula CARF no 2 “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital